Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

1. De acordo com o princípio da singularidade ou unicidade recursal, o ordenamento jurídico prevê a existência de um único recurso próprio e adequado para cada decisão, razão pela qual há preclusão consumativa para a interposição do segundo recurso contra o mesmo ato judicial, o que impõe o não conhecimento da referida insurgência.

2. No caso, há óbice intransponível ao conhecimento dos embargos de declaração, porquanto os embargantes apontam nova questão, que supostamente estaria contraditória e omissa, no acórdão do julgamento da apelação, e não no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos.

3. Embargos de declaração não conhecidos.